Tribunal: STF
Processo: HC 80653
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
DECORRENTE DA DEMORA NO JULGAMENTO DE WRIT IMPETRADO NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIAS SOLICITADAS PELO
RELATOR DO FEITO.
Hipótese em que somente se configuraria o alegado
constrangimento se a análise dos autos ou as razões do impetrante
demonstrassem, de forma inequívoca, a desnecessidade da diligência
solicitada, o que não ocorreu no presente caso.
Habeas corpus indeferido.